Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704422-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIANA MOREIRA CAMARGO, ANTENOR WENDLER MACIEL RECORRIDO: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento - Recuperação judicial - Crédito - Fato Gerador - Sujeição aos efeitos da recuperação - STJ - Tema 1.051. Multa CPC 523, §1o - Não incidência. 1. O crédito existente na data do pedido de recuperação, ainda que não vencido, deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial. 2. Não incidência da multa prevista no CPC 523, §1o, porquanto inviável o adimplemento voluntário da quantia, por decorrência direta da sistemática prevista na Lei 11.101/05. Os recorrentes alegam violação aos artigos 523, § 1o, do Código de Processo Civil, 6o e 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, insurgindo-se em relação ao fato gerador do crédito perseguido. Tecem considerações acerca do Tema 1.051/STJ. Pugnam, outrossim, pela incidência da multa prevista no referido normativo. Por fim, alegam a existência de divergência jurisprudencial, citando julgados do STJ e do TJDFT para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 523, § 1o, do Código de Processo Civil, 6o e 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como em relação ao dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: O contrato de compra e venda de imóvel residencial urbano (id 95628200, autos principais), resolvido pela sentença (id 95628220, a. p.), foi firmado em 11/03/11. Assim, o fato gerador da obrigação de pagar que motiva o cumprimento de sentença ocorreu antes de 10/11/17, data da concessão do pedido de recuperação judicial, estando o crédito, portanto, submetido aos efeitos da recuperação judicial. (...) Logo, o débito exequendo submete-se à recuperação judicial (Lei 11.101/05, art. 49). Quanto à multa do CPC 523, § 1o, não incide no caso, uma vez que o devedor, em decorrência da sistemática daquela legislação, não pode efetuar o pagamento voluntário da obrigação (ID 48556411). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual se aplica às alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2165595/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/11/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2075344/SP, da Relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe14/8/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e AgRg no AREsp 2293053/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/6/2023). Por derradeiro, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.840.531 (Tema 1.051/STJ) firmou o entendimento de que para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o fato gerador. Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema e que o acórdão impugnado está em harmonia ao referido entendimento, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005